Tribunal: TJSP
Processo: 2055599-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Compensação dos haveres apurados – Cabimento – Inexistência de impugnação específica acerca dos valores a serem abatidos – Preclusão - Decisão mantida - Recurso nessa parte improvido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em decisão que encerrou fase de liquidação de haveres - Cabimento - Quando a liquidação por arbitramento assumir

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Compensação dos haveres apurados – Cabimento – Inexistência de impugnação específica acerca dos valores a serem abatidos – Preclusão - Decisão mantida - Recurso nessa parte improvido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em decisão que encerrou fase de liquidação de haveres - Cabimento - Quando a liquidação por arbitramento assumir nítido caráter contencioso, cabe a fixação de honorários advocatícios - Precedentes do E. STJ – Decisão mantida – Recurso nessa parte improvido."